Tribunal: STF
Processo: RHC 272814
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.073.845/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA LIMINARMENTE NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REDISCUTIR DOSIMETRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, estarem presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer-se, assim, o provimento do recurso para aplicar a referida minorante.
É o relatório. Decido.

A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 
Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça com base nos argumentos seguintes: 

As instâncias ordinárias consignaram autoria e materialidade robustas: apreensão de 500,25 kg de cocaína acondicionada em estrutura no engate de caminhão, transporte interestadual e dinâmica apurada por policiais federais, com relato circunstanciado da diligência e do modo de ocultação da carga, seguida de prisão em flagrante. A sentença afastou, de forma específica, o tráfico privilegiado, ao afirmar: “Na terceira etapa, deixo de reduzir a pena com base no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, já que o réu integra organização criminosa. A quantidade de cocaína apreendida (com alto valor no mercado) e o modo pelo qual era transportada (caixa inviolável) evidencia que se tratava de transporte feito por organização criminosa bem estruturada, com a divisão de tarefas entre seus diversos integrantes (…) Evidente, assim, que o réu integra organização criminosa, não podendo, portanto, ser considerado como pequeno e eventual traficante” (e-STJ, fl. 9). 
[...] o quadro dos autos — apreensão de expressiva quantidade de cocaína, modo sofisticado de transporte e motivação específica para afastar o privilégio — não revela ilegalidade evidente na dosimetria nem no juízo negativo quanto ao § 4º do art. 33, mas, sim, inconformismo com a valoração probatória e a resposta penal, matéria já exaustivamente examinada e acobertada pelo trânsito em julgado.
[...]

Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório evidenciaram a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. A apreensão de “500,25 kg de cocaína”  destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstância para a qual a minorante em questão é vocacionada.
Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
Ainda, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016;  HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este assim ementado:

[…] 
III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
IV - Ordem denegada. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente